Tribunal: TJSP
Processo: 1007332-81.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Presente interesse – Assunção de culpa pela segurada, com acionamento da seguradora para atendimento da vítima do sinistro – Pretensão de indenização em razão da má prestação do serviço – Seguradora que optou pelo reparo, não apenas pelo reembolso – Inicial e contestação da oficina que afirmam o convênio com a seguradora – Ademais, documentos que indicam a compra de

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Presente interesse – Assunção de culpa pela segurada, com acionamento da seguradora para atendimento da vítima do sinistro – Pretensão de indenização em razão da má prestação do serviço – Seguradora que optou pelo reparo, não apenas pelo reembolso – Inicial e contestação da oficina que afirmam o convênio com a seguradora – Ademais, documentos que indicam a compra de peças diretamente pela seguradora – Pertinência subjetiva presente para manutenção da seguradora e da oficina no polo passivo – Relação de consumo complexa – Laudo pericial que atesta a má prestação dos serviços, com vício para a segurança e também redução substancial do valor do bem – Responsabilidade dos fornecedores pelos vícios e danos deles decorrentes – Patrimônio do apelado que não foi restaurado a momento anterior ao sinistro causado pela segurada – Indenização que se mede pela extensão do dano – Obrigação de pagamento do valor de mercado do veículo registrado pela tabela FIPE ao tempo do acidente - Juros de mora – Taxa legal a qual, de acordo com os artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, é de 1% ao mês.

Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007332-81.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado/apelante C.A.
MANETTA JUNIOR FUNILARIA E PINTURA e Apelado ANDRE LUIZ KLEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
2
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Andre Luiz Klein
Apelado/Apelante: C.A. MANETTA JUNIOR FUNILARIA E PINTURA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35440)
SEGURO DE VEÍCULO Presente interesse
Assunção de culpa pela segurada, com
acionamento da seguradora para atendimento
da
vítima
do
sinistro

Pretensão
de
indenização em razão da má prestação do
serviço
Seguradora que optou pelo reparo,
não apenas pelo reembolso
Inicial e
contestação
da
oficina
que
afirmam
o
convênio com a seguradora
Ademais,
documentos que indicam a compra de peças
diretamente pela seguradora
Pertinência
subjetiva
presente
para
manutenção
da
seguradora e da oficina no polo passivo

Relação
de
consumo
complexa
Laudo
pericial que atesta a má prestação dos
serviços, com vício para a segurança e
também redução substancial do valor do bem
Responsabilidade dos fornecedores pelos
vícios e danos deles decorrentes Patrimônio
do apelado que não foi restaurado a momento
anterior ao sinistro causado pela segurada

Indenização que se mede pela extensão do
dano
Obrigação de pagamento do valor de
mercado do veículo registrado pela tabela
FIPE ao tempo do acidente - Juros de mora
Taxa legal a qual, de acordo com os artigos
406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, é de 1% ao mês.
Apelações não providas.
Trata-se de apelações interpostas por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (fls. 410/429) e C.A.
MANETTA JUNIOR FUNILARIA E PINTURA (fls. 432/450) contra a r.
sentença de fls. 399/403, integrada pelos embargos de declaração de fls.
408, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de Vila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
3
Prudente da Comarca desta Capital, Dra. Claudia Akemi Okada Oshiro
Kato, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANDRE LUIZ KLEIN, para condenar as apelantes, solidariamente, ao
pagamento de indenização em valor correspondente à referência da tabela
FIPE à data do acidente (24.10.2016), acrescido de correção monetária
desde a data do acidente, além de juros a partir da entrega do veículo
(29.11.2016 fls. 135).
A apelante PORTO SEGURO nega haja interesse
de agir. Diz que o carro fora retirado da oficina mediante termo de quitação.
Recusa a presença de vício do consentimento. Argui sua ilegitimidade.
Discorre sobre o descabimento da propositura de ação direta em face da
seguradora. Pontua a falta de relação com o terceiro. Faz menção ao teor
da Súmula no 529 do Superior Tribunal de Justiça. Entende que atuou de
forma regular e licita, pois autorizou o pagamento os reparos em oficina de
escolha do apelado. Refuta responsabilidade pelos serviços prestados por
CA MANETTA JUNIOR. Atribui responsabilidade exclusiva à CA MANETTA
JUNIOR. Questiona a extensão da indenização. Registra a falta de perda
total. Sem pedido subsidiário, entende cabível a improcedência da
demanda. Subsidiariamente, requer fixação no valor previsto pela tabela
FIPE ao tempo do pagamento da indenização. Requer a aplicação da taxa
Selic para os juros. Postula o provimento do recurso, para anulação da
sentença, para que a perícia seja complementada, ou para reforma a
improcedência do pedido.
A apelante CA MANETTA JUNIOR faz resumo do
processo. Argui sua ilegitimidade passiva, registrando que realizou os
serviços a pedido da PORTO SEGURO. Discorre sobre a forma de
execução da relação mantida com a PORTO SEGURO. Afirma a prestação
adequada dos serviços. Questiona o laudo pericial. Nega a perda total do
veículo. Menciona os limites da lide. Destaca o tempo transcorrido entre o
sinistro e a prova produzida, bem como outra avaria ocorrida após. Postula
o provimento do recurso, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.
Contrarrazões às fls. 456/471; 472/479 e 480/487.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
4
É o relatório.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço os
recursos e nego-lhes provimento.
Há interesse.
Existiu assunção de culpa pela segurada Elza
Maria Xavier Chagas, com acionamento da apelante PORTO SEGURO,
para atendimento do apelado ANDRE LUIZ KLEIN (cf. aviso de sinistro de
fls. 28/29 e acompanhamento de fls. 48/49).
O
apelado
visa
reparação
pelos
danos
experimentados em consequência da má prestação do serviço de oficina
que diz credenciada à seguradora.
Nessa situação, inaplicável o teor da Súmula no
529 do Superior Tribunal de Justiça que diz: “No seguro de responsabilidade
civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado
direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do
dano”.
Com o atendimento do apelado a pedido da
segurada, sem restrição da seguradora para o cumprimento puro do
contrato do seguro, ou seja, o pagamento da indenização, nasceu nova
relação de direito material entre a seguradora e o apelado.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
GARANTIA
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
TERCEIRO PREJUDICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS.
INCLUSÃO
ÚNICA
DA
SEGURADORA.
POSSIBILIDADE. SEGURADO. CAUSADOR DO SINISTRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
5
ADMISSÃO
DO
FATO.
ACIONAMENTO
DA
APÓLICE.
PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OBJETO DA
LIDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se a vítima de
acidente de trânsito (terceiro prejudicado) pode ajuizar demanda
direta e exclusivamente contra a seguradora do causador do
dano
quando
reconhecida,
na
esfera
administrativa,
a
responsabilidade dele pela ocorrência do sinistro e paga, a
princípio, parte da indenização securitária.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça consagrou o entendimento de que, no seguro de
responsabilidade civil facultativo, descabe ação do terceiro
prejudicado ajuizada direta e exclusivamente contra a seguradora
do apontado causador do dano (Súmula no 529/STJ). Isso porque
a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por
terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual,
de regra, não poderá ser reconhecida em demanda em que não
interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da
ampla defesa.
4. Há hipóteses em que a obrigação civil de
indenizar do segurado se revela incontroversa, como quando
reconhece a culpa pelo acidente de trânsito ao acionar o
seguro de automóvel contratado, ou quando firma acordo
extrajudicial com a vítima obtendo a anuência da seguradora,
ou, ainda, quando esta celebra acordo diretamente com a
vítima. Nesses casos, mesmo não havendo liame contratual
entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se, pelos
fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material
envolvendo ambos, sobretudo se paga a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
6
securitária, cujo valor é o objeto contestado.
5.
Na
pretensão
de
complementação
de
indenização securitária decorrente de seguro de responsabilidade
civil facultativo, a seguradora pode ser demandada direta e
exclusivamente pelo terceiro prejudicado no sinistro, pois, com o
pagamento tido como parcial na esfera administrativa, originou-se
uma nova relação jurídica substancial entre as partes.
Inexistência de restrição ao direito de defesa da seguradora ao
não ser incluído em conjunto o segurado no polo passivo da lide.
6. Recurso especial provido. (REsp 1584970/MT,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) (destaquei).
As apelantes são partes legítimas.
Em sua inicial, o apelado afirmou que aberto o
sinistro, foi-lhe passada a relação de oficinas pela seguradora para escolha
(fls. 3), o que levou à eleição da CA MANETTA JUNIOR.
Em contestação, a CA MANETA JUNIOR reafirma
a versão apresentada pelo apelado, inclusive esclarecendo a forma como se
dava a parceria, com informação sobre a compra de peças realizadas
diretamente pela PORTO SEGURO (fls. 70).
Os orçamentos de fls. 30/33 e fls. 80/84 contêm
timbre da PORTO SEGURO, indicando a “CAM JUNIOR FUNILAR” como
prestadora do serviço.
E os documentos de fls. 80/84 atestam a relação
mantida entre as apelantes, para definição das peças a serem adquiridas e
aquelas a serem reparadas, nos termos de fls. 82/84.
Então, a situação evidencia a existência de
relação jurídica complexa, formada por verdadeira cadeia de consumo.
Neste contexto, diante das prescrições trazidas
pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual lista como um dos objetivos
da Política Nacional de Relações de Consumo a proteção integral aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
7
interesses econômicos (artigo 4o, “caput”) e direito básico do consumidor a
efetiva reparação de danos patrimoniais (artigo 6o, VI), há pertinência
subjetiva para a manutenção das apelantes no polo passivo.
O acidente ocorreu em 24.10.2016 (cf. boletim de
ocorrência de fls. 16).
O veículo fora retirado da oficina em 29.11.2016
(fls. 135).
E a demanda foi proposta em 20.7.2017,
acompanhada de fotografias que registram a forma de realização de parte
dos reparos naquele tempo (fls. 34/36).
Nesse contexto, a realização de perícia judicial
apenas em 2.9.2019 (fls. 307) não é fundamento para questionar as
conclusões ali apresentadas.
O Perito Judicial fez adequada separação entre
as avarias decorrentes do sinistro e outras (fls. 312 e 321/322), para as
quais não identificou nexo de causalidade, fato considerado pelo MM. Juízo
'a quo', tanto que existiu trânsito em julgado para o capítulo da sentença que
afastou a indenização pelos danos materiais no valor de R$ 3.876,62.
Além disso, identificou a falha para a definição
sobre o serviço a ser realizado em relação à alma do para-choque dianteiro:
a barra de impacto. Indicou a necessidade de troca, não simples reparo, por
ser “componente estrutural metálico posicionado na dianteira do veículo”,
responsável “pela segurança passiva no caso de colisões”, já que é
“projetada para ter uma deformação programada em caso de colisão,
absorvendo parte da energia da colisão, evitando assim que a energia de
colisão chegue ao acupante”. Registrou que o reparo “não devolve
integralmente ao componente sua característica de deformação programada
responsável por proteger o ocupante” (fls. 317).
Também advertiu que o reforço da barra do painel
superior dianteiro precisava de substituição, não apenas reparação, pois
sofreu severas deformações (fls. 319).
Destacou que o serviço autorizado e realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
8
não abrangeu elementos de fixação como presilhas, parafusos e pinos (fls.
319), impedindo a correção fixação dos componentes, sem possibilitar o
retorno do veículo às condições originais. Fato corroborado pelas fotografias
reunidas quando da propositura da demanda (fls. 34/36).
Para a prestação do serviço e as avarias
decorrentes do sinistro, o Perito Judicial foi claro no seguinte sentido (fls.
321/322):
“Por outro lado, encontramos também evidências
de reparação de má qualidade tanto em relação à pintura quanto
montagem do veículo que reduzem o significativamente o valor
do veículo e revelam se tratar de veículo envolvido em colisão.
As
graves
não
conformidades
identificadas
relacionadas exclusivamente à reparação são:
Para-lamas dianteiros, capa do para-choque
dianteiro, capô, para-lamas traseiros, colunas traseiras opacas,
com marcas de lixamento e amarelados (tonalidade distinta da
original);
Caixa da roda sobressalente com deformação
residual da colisão havida;
Extremidades da capa do para-choque traseiro
fixas por meio de parafuso oxidado e arame ao alojamento das
lanternas traseiras;
Solda irregular da extremidade das longarinas
traseiras;
Para-lama
dianteiro
esquerdo
levemente
deformado e desalinhado em relação à porta dianteira esquerda;
Vestígios de reparação na fixação superior dos
conjuntos ópticos dianteiros;
Fixação da extremidade direita da capa do para-
choque dianteiro realizada por meio de arame;”
Foi trecho da conclusão da perícia: “Foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
9
encontrados defeitos no veículo aparentes, bem como defeitos ocultos
relacionados à má prestação de serviço de ambas as Rés” (fls. 322).
Portanto, perfeitamente caracterizada a má
prestação do serviço e inconteste que o veículo não fora reparado, com
retorno da situação do patrimônio do apelado a momento anterior ao sinistro
causado pela segurada da apelante PORTO SEGURO.
Conforme prescrição dos artigos 14 e 20 do
Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem
pelos vícios, devendo reparar danos deles decorrentes.
O laudo pericial é claro em apontar a existência
de vícios aparentes e outros ocultos. Nesse contexto, evidente que a
declaração de fls. 135 não importa em quitação para a pretensão de
indenização pelos prejuízos suportados em razão da má prestação do
serviço.
Em resposta aos quesitos, o Perito Judicial negou
a perda total, mas “em razão dos danos provenientes do sinistro” (fls. 323) e
“decorrentes da colisão narrada” (fls. 325).
Contudo, é de se atentar que existiu intervenção
por parte das apelantes no bem de propriedade do apelado: serviços foram
mal prestados, partes estruturais não foram substituídas (fls. 324),
implicando em redução da segurança (fls. 325).
Logo, os serviços prestados não restabeleceram
a propriedade do bem, fizeram-no perigoso (em analogia: artigo 18, § 6o,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).
E, não bastasse isso, a perícia concluiu que os
vícios “Os defeitos não impedem a utilização do veículo, porém reduzem
significativamente o valor do veículo e sua liquidez no mercado”, importam
em substancial desvalorização (fls. 322 e 325).
Atingida a segurança do bem e reduzido o seu
valor de forma substancial pela má-prestação do serviço, é adequado
reconhecer como extensão do dano a ser reparado o valor correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
10
ao da tabela FIPE ao tempo do acidente.
E justamente por reiterar a apelante PORTO
SEGURO questionamento sobre danos em razão do sinistro, e não da
prestação dos serviços, bem como desconsiderar especialmente a lesão à
segurança, não há que se falar em cerceamento de defesa para a falta de
complementação nos termos de fls. 375.
No mais, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça é praticamente uníssona no sentido de que, para a apuração do
valor do débito judicial, correta a elaboração dos cálculos mediante
incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal
de Justiça e de juros de mora de 1% ao mês, conforme artigos 406 do
Código Civil e Artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional.
O Enunciado no 20 da I Jornada de Direito Civil do
Conselho da Justiça Federal dispõe que: “A taxa de juros moratórios a que
se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou
seja, um por cento ao mês.”
A taxa Selic é a taxa de juros utilizada pelo
Governo Federal como forma de administração da economia brasileira por
meio do controle de recursos postos em circulação, ou seja, é uma taxa de
juros que já engloba juros e correção monetária, sendo que os juros são
calculados com base em mercado especulativo, de característica instável,
não possuindo natureza moratória, mas remuneratória, e que, portanto, não
se presta à atualização de débitos judiciais.
Nesse sentido:
“Prestação de serviços. Empreitada de mão de
obra, com fornecimento de pessoal especializado, equipamentos
e ferramentais. Monitória para haver saldo do preço. Embargos
julgados improcedentes. Alegação de excesso. Divergência em
relação aos cálculos. Incidência de multa e juros de 1% sobre a
dívida atualizada. Admissibilidade. Precedentes jurisprudenciais.
Descabimento da utilização da taxa SELIC. Serviços de
revestimento externo. Depósito parcial da dívida, depois de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
11
de um ano do vencimento da obrigação. Responsabilidade pelo
pagamento do saldo atualizado, acrescido da multa de 20% e dos
juros. Honorários advocatícios. Patamar elevado. Redução.
Fixação por equidade. Causa que não exibe complexidade ou
trabalho excepcional. Recurso provido em parte. É cediço que
correção monetária constitui mera recomposição do valor da
moeda. Dessa forma, não há como admitir a incidência da multa e
dos juros sobre o valor histórico da dívida, "antes de qualquer
atualização", sob pena de enriquecimento sem causa da parte
contrária Na conformidade com entendimento jurisprudencial
reiterado, os juros de mora são calculados em 1% ao mês, sendo
descabida a utilização da taxa SELIC. Em relação à nota fiscal no
62, a ré pagou apenas o valor de R$7.000,00, do total de R$
26.791,55 (em outubro de 2015), mediante depósito feito somente
em 19.10.2016, ou seja, mais de um ano depois do vencimento
da obrigação. Portanto, não há como forrar a apelante da
responsabilidade pelo pagamento da dívida atualizada, acrescida
da multa de 20% (prevista contratualmente) e juros de 1% e que,
no caso, por mera liberalidade da credora, restaram aplicados
apenas a partir do depósito feito a destempo. Os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa
(R$203.321,11) mostram-se excessivos e merecem reduzidos.
Mesmo que o § 2o, do art. 85, do CPC, defina o proveito
econômico e o valor da causa como critérios de arbitramento de
honorários, a apreciação equitativa pelo Magistrado não é
afastada, inclusive considerada no § 8o, sendo ainda necessário
observar os incisos I a IV do § 2o, pois a intenção legislativa é a
remuneração digna do advogado, mas sem excessos ou desvios.
Diante disso, a fixação em 5%, atende princípios de razoabilidade
e proporcionalidade, tendo em vista que a causa não exibe
complexidade e não exigiu do advogado da parte contrária
trabalho excepcional que justifique o montante adotado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
12
origem”. (TJSP; Apelação Cível 1003936-65.2019.8.26.0320;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020).
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
Colisão
em
cruzamento envolvendo ônibus e motoneta. Concessionária de
serviço público de transporte coletivo. Responsabilidade objetiva
da ré quanto à reparação de danos suportados, inclusive por
terceiros não usuários. Excludente de culpa exclusiva da vítima
não comprovada. Conjunto probatório que corrobora a versão
inicial de que o condutor do coletivo desrespeitou a sinalização de
parada obrigatória. Danos estéticos. Caracterização. Laudo
médico que comprova a sequela definitiva na marcha da autora.
Verba indenizatória mantida em R$20.000,00, tendo em vista
a gravidade e irreversibilidade do prejuízo. Precedente desta E.
Corte em caso análogo. Danos morais. Quantum indenizatório
mantido em R$30.000,00, tendo em vista as circunstâncias do
caso concreto (capacidade econômica do ofensor e lesões na
tíbia, fêmur e joelho, com sequela permanente), bem como aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Débito judicial
que deve ser corrigido monetariamente de acordo com a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Juros de
mora de 1% ao mês. Inteligência do artigo 406, do Código Civil, e
do artigo 161, §1o, do CTN. Abatimento do valor recebido em
razão do seguro DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ.
Possibilidade. Pagamento da seguradora comprovado. Redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais.
Honorários advocatícios que devem incidir sobre o proveito
econômico obtido pelas partes. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1032391-82.2018.8.26.0576; Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)
“Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Incidência da Taxa Selic após a vigência do CC/2002.
Inadmissibilidade. Má-fé processual não configurada. Recurso
parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé,
prejudicado o agravo interno”. (TJSP; Agravo Interno Cível
2102606-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro:
23/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
13
NEGÓCIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE.
EQUIVOCADO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INSTAURADO
PELOS
AGRAVADOS
(CREDORES).
IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA
AFASTAR JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM DESACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA
PRIMEIRA FASE QUE ESTABELECEU O DEVER DE PRESTAR
CONTAS. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. No caso, a fixação de
honorários advocatícios advém do julgamento da impugnação
que acolheu em parte o pedido dos executados (ora agravantes).
Nela, os agravantes tiveram êxito na defesa contra a
manifestação dos exequentes (ora agravados) que apresentaram
verdadeiro "cumprimento de sentença" de uma decisão judicial
em que apenas havia encerrado a primeira fase que determinou o
dever de prestar contas. Cálculos deduzidos no incidente de
cumprimento de sentença tinha juros de mora destoantes do
dispositivo da decisão judicial que declarou o propalado dever,
além de impor verba advocatícia sem ter havido ainda o
julgamento das contas e, por sua vez, não se conhecendo a parte
sucumbente na segunda fase. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA FIXANDO-SE JUROS
DE MORA. VALORES NÃO REPASSADOS ENVOLVIDOS DAS
CONTAS QUE DEVEM SE SUBMETER À TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA PREVISTOS NO ART.
406 DO CÓDIGO CIVIL (CC). RECURSO IMPROVIDO NESTA
PARTE. No que tange à aplicação da taxa Selic, de cunho
remuneratório, apontado para a inexistência de cláusula
contratual, não se vislumbra a possibilidade de acolher o pedido,
já que que se fala em mora no cumprimento da obrigação e, para
esta natureza, o intento adequado deve ser a incidência da taxa
dos juros moratórios previsto no art. 406 do CC, equivalente à
taxa indicada também no art. 161, §1o, do Código Tributário
Nacional (CTN). Lembre-se que a taxa Selic pode ser alterada
unilateralmente
pela
Administração
Federal,
conforme
os
movimentos do mercado financeiro e indicadores de inflação, o
que pode não refletir razoável atualização, ressaltando que o
referido índice Selic contempla juros e correção monetária, não se
admitindo cumular com juros moratórios”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2116881-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020)
“PROCESSUAL
CIVIL

SENTENÇA

NULIDADE

AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
14
INEXISTÊNCIA PRELIMINAR REPELIDA. A sentença há que
abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a
todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar
algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe
sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de
nulidade da r. sentença por ofensa às normas constantes dos
artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e art.
93, inciso IX, da Constituição Federal. PROCESSUAL CIVIL

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

NECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
NOVA
PROVA
PERICIAL

NÃO
OCORRÊNCIA
NULIDADE AFASTADA
PRELIMINAR
REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais
provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do
disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil. No
caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da
apelante não pode ser confundido com violação ao contraditório e
à ampla defesa. Logo, não constitui a nulidade de cerceamento
de defesa ante a não realização de nova prova pericial contábil.
AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA

SUBDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

PROVA PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE NOTAS
FISCAIS NÃO SALDADAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO
DISTRATO
PROCEDÊNCIA
SENTENÇA CONFIRMADA
POR SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJSP

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Não
trazendo
a
apelante
fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau,
que reconheceu a existência de saldo devedor em aberto, após a
elaboração de detalhado laudo pericial contábil, de rigor a
manutenção integral da sentença de procedência da ação, cujos
fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252
do
Regimento
Interno
deste
Tribunal.
CORREÇÃO MONETÁRIA
TAXA SELIC
Pretensão de sua
aplicação no cálculo da atualização monetária e juros legais
DEscabimento UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TJSP
A CONTAR DA SENTENÇA JUROS DE MORA A CONTAR DO
VENCIMENTO
RECURSO NÃO PROVIDO. A correção
monetária deve ter como parâmetro a Tabela Prática do TJSP,
cujos índices são idôneos para tal fim e sua incidência incide a
partir do arbitramento, com a aplicação de juros de mora de 1%
ao
mês
desde
o
vencimento”. (TJSP;
Apelação
Cível
1105935-13.2017.8.26.0100; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020).
“Compra e venda de bem imóvel com pacto adjeto
de alienação fiduciária
Atraso na entrega das obras de
infraestrutura Inexistência de Termo de Verificação de Obras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
15
que impede a entrega do loteamento e equivale ao inadimplemento
Condicionamento do prazo contratual ao
cumprimento de obrigação por terceiro, no caso, a
Municipalidade, que viola a legislação de consumo. 2. Rescisão
do contrato
Possibilidade
Limitação às hipóteses da Lei
9.514/97 Descabimento Inadimplemento da vendedora, que
obteve em seu favor a garantia fiduciária, que não está em
discussão na hipótese Retenção, pela vendedora, de percentual
previsto na lei, portanto, descabida. 3. Juros de mora Incidência
desde a citação por força legal Artigo 405 do CC Taxa de
juros que deve ser de 1% ao mês - Artigo 406 do Código Civil c.c.
Art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional
Improvimento”.
(TJSP; Apelação Cível 1080760-80.2018.8.26.0100; Relator
(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r.
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Alegação de excesso de execução. Não ocorrência. Índices de
correção monetária e juros de mora. Aplicação da tabela prática
do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406
do CC. Inaplicabilidade da taxa SELIC. Taxa composta de juros e
correção
monetária,
aplicável
somente
em
determinadas
situações previstas em lei. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2205569-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 19/12/2019)

“Apelação cível - ação de cobrança prestação
de serviços e compre-e-venda - inicial instruída com boleto e nota
fiscal onde discriminados itens e valores - identificação, ainda, do
tomador e do prestador dos serviços - expediente a roborar a
relação jurídica controle de remessa - ônus da prova de fato
extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art.
373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo da requerida, do
que não se desvencilhara - débito exigível - obrigação positiva e
líquida, com vencimento certo
correção monetária e juros
moratórios incidentes desde o vencimento - inaplicabilidade da
taxa SELIC como fator de correção - sentença preservada -
recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001548-04.2018.8.26.0587; Relator (a): Tercio Pires; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de
Registro: 25/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007332-81.2017.8.26.0009 -
16
Logo, sem reparos à sentença.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos e,
em aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas apelantes
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator